Tribunal: STF
Processo: ARE 1346503
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Trânsito em julgado pendente do julgamento de recurso interposto pelos autores – Recurso especial interposto pelos autores – Provimento até parcial desse recurso poderá resultar na anulação ou invalidação do quanto foi decidido neste E. Tribunal de Justiça – Insegurança jurídica – Atendimento à regra dos §§ 1º e 3º do art. 100, CF – Sentença mantida – Recurso dos autores improvido” (pág. 42 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 100, § 1° e § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que é valida a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento de parcela incontroversa da condenação.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem julgou incabível a pretendida execução provisória contra a Fazenda Pública, por entender que o julgamento do recurso pendente de exame poderia afetar inteiramente o resultado da decisão exequenda. Aquela Corte assinalou que 
    “Tanto a Fazenda Pública quanto o Juízo destacam que no Recurso Especial os autores pretendem a anulação dos atos decisórios desta Corte que resultaram na condenação do Estado em pagar sete mil reais à família. Ademais, pretendem o aumento da verba indenizatória, inclusive buscam perante a instância superior provimento que compila este E. Tribunal a realizar dilação probatória em segunda instância para demonstrar relação causal com convulsões sofridas pelo autor Joedson.
    […]
    O objetivo do Recurso Especial interposto nos autos de nº 1022689-32.2017.8.26.0032 pelos autores (inadmitido, mas submisso a agravo) é:
    ‘Requer-se:
    a) A tramitação prioritária dentre os feitos prioritários onde não haja interessado hipervulnerável, com anotações e providências
    cabíveis;
    b) A reforma do acórdão, para determinar-se a produção de provas, em 2ª instância, que elucidem a relação entre a falta do remédio Keppra e as convulsões apontadas na petição inicial ou, alternativamente, anular-se o acórdão que julgou os embargos declaratórios, determinando a apreciação
    do pedido ali aduzido, referente à instrução probatória;
    c) A reforma do acórdão, para se fixar os honorários advocatícios por equidade ou, alternativamente, anular-se o acórdão que julgou os declaratórios, determinando a apreciação do argumento ali aduzido, referente à irrisoriedade do valor da causa (e não da verba honorária, em si);
    d) A reforma do acórdão, para aumentar-se o quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de JOEDSON e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada genitor, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), levando em conta apenas os descumprimentos da ordem judicial e a desnutrição e magreza do menino;
    e) A majoração dos honorários advocatícios, tendo em conta o trabalho desenvolvido nesta via.’ (fl. 607 dos autos 1022689-32.2017.8.26.0032)
    No C. Superior Tribunal de Justiça o Agravo em Recurso Especial nº 1.578.647 - SP foi admitido em 21.02.2020 e aguarda prosseguimento.
    Ocorre que a somatória de pedidos alguns deles alternativos elencada no Recurso Especial pelos autores retira segurança jurídica do pretendido cumprimento (execução) do quanto consta do v. acórdão desta 5ª Câmara de Direito Público, já que o provimento até parcial desse recurso poderá resultar na anulação ou invalidação do quanto foi decidido neste E. Tribunal, na medida em que a parte apelante busca perante o C. Superior Tribunal de Justiça um novo julgamento do caso, não se podendo reconhecer, sem qualquer dúvida razoável, que a ne reformatio in pejus incida na espécie.
    A mera possibilidade de que uma parte do Recurso Especial venha a ser acolhida (‘anular-se o acórdão que julgou os embargos declaratórios, determinando a apreciação do pedido ali aduzido, referente à instrução probatória’ sic) já representa a inviabilidade da execução do valor indicado no aresto desta 5ª Câmara de Direito Público.
    Deve-se recordar que os recursos públicos são intangíveis, de tal modo que o comprometimento de verbas estaduais só se pode dar quando inexistir um panorama de insegurança, com o que se estará atendendo a regra dos §§ 1º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, como lembrado pelo d. Juiz de primeiro grau.
    […]
    A decisão a qua tem foros de prudência e não há indícios de prejuízo irreversível no aguardo do deslinde do Recurso Especial, em desfavor da parte apelante’ (págs. 43-46 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o AI 682.900-AgR/PR, de minha relatoria:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. 
    II - Agravo regimental improvido”.
    Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica no seguinte julgado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.154.961-AgR/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator